Tribunal: TJMT
Processo: 1014464-24.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014464-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEUZIMAR BARROS DE LIMA - CPF: 980.390.401-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. RESTABELECIMENTO DA CONTAGEM DA PENA. PERÍODOS NÃO PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO FICTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que, no curso da execução penal em regime aberto, reconheceu faltas graves decorrentes do não comparecimento mensal em juízo e determinou a interrupção do cumprimento da pena, com lançamento de diversos períodos como pena não cumprida, sendo pleiteado o reconhecimento da prescrição de parte das faltas e o restabelecimento integral da contagem da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das faltas graves relativas ao descumprimento da obrigação de comparecimento mensal em juízo em determinados períodos; (ii) estabelecer se os lapsos não alcançados pela prescrição podem ser computados como pena cumprida, mesmo diante da ausência de efetiva submissão às condições do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta grave consistente no descumprimento de condição do regime aberto possui natureza sancionatória e submete-se à prescrição.

Na ausência de previsão específica na Lei de Execução Penal, aplica-se subsidiariamente o prazo trienal previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

O transcurso de prazo superior a três anos entre a prática da falta e a audiência de justificação, sem causa interruptiva ou suspensiva, enseja o reconhecimento da prescrição.

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade e afasta todos os efeitos sancionatórios decorrentes da falta grave, inclusive a interrupção do cumprimento da pena.

O regime aberto exige autodisciplina e efetiva submissão às condições impostas, especialmente o comparecimento periódico em juízo.

O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime impede o reconhecimento do período como pena efetivamente cumprida.

Não se admite o cômputo ficto da pena nos períodos em que não houve fiscalização ou cumprimento das obrigações impostas ao apenado.

Os períodos não alcançados pela prescrição devem ser desconsiderados para fins de cumprimento da pena, mantendo-se a decisão que determinou sua interrupção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A falta grave decorrente do descumprimento de condição do regime aberto submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, aplicado subsidiariamente. 2. Reconhecida a prescrição, afastam-se os efeitos sancionatórios da falta grave, inclusive a interrupção do cumprimento da pena. 3. O período em que o apenado não se submete às condições do regime aberto não pode ser computado como pena cumprida. 4. É inadmissível o cômputo ficto da pena na ausência de efetivo cumprimento das condições impostas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV, 109, VI, e 36; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 50, V, 114 e 115.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 972.598/RS (Tema 941); STJ, RHC nº 58.726/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/04/2021; STJ, AgRg no HC nº 674.621/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg no HC nº 828.478/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, HC nº 445.879/SP, Rel. Min. Laurita Vaz; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1046194-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de Deuzimar Barros de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da execução penal, determinou a interrupção do cumprimento da pena e o lançamento de determinados períodos como pena não cumprida — referentes aos meses de junho/2022, julho/2022, setembro/2022, dezembro/2022, janeiro a março/2023, dezembro/2023, março/2024, junho/2024, outubro/2025 e dezembro/2025 —, em razão do reconhecimento de faltas graves consistentes no descumprimento da obrigação de comparecer mensalmente em Juízo para informar e justificar suas atividades, condição imposta para o cumprimento da pena em regime aberto.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência da prescrição das faltas graves referentes aos meses de setembro e dezembro de 2022, bem como a nulidade das interrupções lançadas de ofício, sem prévio contraditório, pugnando pelo restabelecimento integral da contagem da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, concordando apenas com o reconhecimento da prescrição das faltas relativas aos meses de setembro e dezembro de 2022, com o afastamento de seus efeitos, e pela manutenção da decisão agravada nos demais pontos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer conclusivo, opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, nos mesmos termos da manifestação ministerial em contrarrazões, reconhecendo a prescrição das faltas graves referentes aos meses de setembro e dezembro de 2022, com o restabelecimento da contagem regular da pena exclusivamente em relação a tais períodos, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, assim ementando:

"Agravo em Execução Penal – Recurso da defesa – Descumprimento das condições do regime aberto – Ausência de comparecimento periódico em Juízo – Interrupção do cumprimento da pena e lançamento de períodos como pena não cumprida – Prescrição das faltas graves referentes aos meses de setembro e dezembro de 2022 – Reconhecimento – Restabelecimento da contagem da pena apenas quanto a esses lapsos – Inviabilidade de cômputo ficto da pena nos demais períodos não prescritos, por ausência de efetiva submissão às condições do regime – Recurso conhecido e parcialmente provido." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, verifica-se dos autos, o agravante cumpre pena unificada de 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, decorrente de condenações pela prática dos crimes previstos nos arts. 213, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal — pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão —, e arts. 213, caput, e 307, caput, c.c art. 69, caput, todos do Código Penal — pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Em 2 de maio de 2022, ao progredir ao regime aberto, o reeducando assumiu formalmente o compromisso de comparecer em Juízo até o dia 10 (dez) de cada mês para informar e justificar suas atividades, obrigação essa que deixou de cumprir nos períodos acima mencionados.

Oportuno destacar que a questão central submetida à apreciação desta Câmara envolve duas ordens de análise distintas: (i) a ocorrência ou não da prescrição das faltas graves imputadas ao agravante nos meses de setembro e dezembro de 2022; e (ii) a possibilidade jurídica de cômputo fictício da pena nos demais períodos em que o reeducando deixou de comparecer mensalmente em Juízo, descumprindo condição essencial do regime aberto.

Da prescrição das faltas graves referentes aos meses de setembro e dezembro de 2022

Ao que se verifica dos autos, o agravante deixou de comparecer em Juízo nos meses de setembro e dezembro de 2022, descumprindo a obrigação imposta como condição para o cumprimento da pena em regime aberto.

A audiência de justificação, contudo, somente foi realizada em 16 de outubro de 2025, quando já havia transcorrido prazo superior a três anos em relação às faltas praticadas naqueles períodos específicos.

Entende-se que a falta grave prevista no art. 50, V, da Lei de Execução Penal, consistente no descumprimento das condições do regime aberto, possui natureza sancionatória e está sujeita a prazo prescricional, e a Lei de Execução Penal não estabelece prazo específico para a prescrição da falta grave, aplicando-se subsidiariamente o art. 109, VI, do Código Penal, que fixa o prazo de três anos.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO . NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL . APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SANCIONATÓRIAS . RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo em execução penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da execução que, embora acolhendo justificativa para manutenção do apenado no regime aberto, determinou o lançamento, como interrupção do cumprimento da pena, dos meses em que deixou de comparecer em juízo para informar e justificar suas atividades, dentre eles abril/2022 e novembro/2022 . A defesa requer o reconhecimento da prescrição da falta grave relativamente a tais períodos, com reflexos no cálculo de liquidação. II. Questão em discussão: Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da falta grave imputada em razão do não comparecimento mensal em juízo no regime aberto, considerado o prazo trienal aplicável na execução penal; (ii) estabelecer se, reconhecida a prescrição, subsistem os efeitos sancionatórios lançados na execução, notadamente a interrupção do cumprimento da pena e os consectários correlatos. III . Razões de decidir: A apuração de falta grave na execução penal se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos, por aplicação subsidiária do art. 109, VI, do Código Penal, ante a ausência de disciplina específica na Lei de Execução Penal. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, do Código Penal) e, uma vez reconhecida, afasta a imposição e a manutenção das consequências sancionatórias previstas na execução penal relativamente ao fato disciplinar prescrito . Verificado o transcurso do lapso trienal em relação ao período indicado (abril/2022), impõe-se o reconhecimento da prescrição da falta grave correspondente. Reconhecida a prescrição, o lançamento do período como “interrupção” do cumprimento da pena não pode subsistir, sob pena de atribuir efeitos permanentes a infração disciplinar já fulminada, em afronta à segurança jurídica e à razoável duração do processo. Mantêm-se hígidos os demais lançamentos não alcançados pela prescrição, por inexistir causa extintiva reconhecida quanto a eles no caso concreto. IV . Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido. IV. Tese de julgamento: 1. A falta grave decorrente do descumprimento de condição do regime aberto submete-se ao prazo prescricional trienal do art . 109, VI, do Código Penal, aplicado subsidiariamente à execução penal. 2. Reconhecida a prescrição da falta grave, ficam afastadas as consequências sancionatórias dela decorrentes, inclusive o lançamento do período como interrupção do cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: art . 107, IV, do CP; art. 109, VI, do CP.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 1046194-87 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/02/2026, publ. 27/02/2026; STJ – RHC n . 58.726/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j . em 20/04/2021, DJe 26/04/2021; STF – RE n. 972.598/RS (Tema 941); STJ – AgRg no HC n. 674 .621/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/02/2022; STJ – AgRg no HC n. 828 .478/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ – AgRg no HC n . 606.027/SP, Rel. Des. Conv . Rui Ramos Ribeiro, Sexta Turma, DJe 10/02/2021; STJ – HC n. 445.879/SP, Relª. Minª . Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/02/2019." (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10025843520268110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2026)

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, IV, do Código Penal, e sua aplicação à execução penal decorre da própria natureza sancionatória da falta grave, que impõe consequências gravosas ao apenado, tais como regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base para progressão de regime.

Verifica-se que as faltas graves imputadas ao agravante nos meses de setembro e dezembro de 2022 encontram-se efetivamente prescritas.

No caso dos autos, o descumprimento da obrigação de comparecimento mensal ocorreu em setembro de 2022 — há mais de três anos da realização da audiência de justificação em outubro de 2025 — e em dezembro de 2022 — igualmente ultrapassado o prazo trienal. Ademais, não houve instauração de procedimento administrativo disciplinar nem qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a realização da audiência de justificação, circunstância que evidencia a consumação do lapso temporal extintivo da punibilidade.

Com efeito, não se trata de situação em que houve instauração tempestiva de procedimento disciplinar ou prática de ato capaz de interromper o curso prescricional, mas de hipótese em que o Estado-Juiz permaneceu inerte por período superior ao prazo legal, permitindo que transcorresse o lapso temporal necessário à extinção da pretensão punitiva executória.

Soma-se a isso o fato de que o reconhecimento da prescrição afasta todas as consequências sancionatórias previstas na Lei de Execução Penal, quais sejam: regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base para progressão de regime, impondo-se, por conseguinte, o restabelecimento da contagem regular da pena exclusivamente em relação aos períodos de setembro e dezembro de 2022.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão defensiva merece acolhimento quanto ao reconhecimento da prescrição das faltas graves referentes aos meses de setembro e dezembro de 2022, com o afastamento de seus efeitos executórios e o consequente restabelecimento da contagem regular da pena apenas quanto a esses lapsos específicos.

Da inviabilidade de cômputo ficto da pena nos demais períodos não prescritos

Pretende o turno defensivo, a anulação ampla da decisão agravada ou de restabelecimento integral da contagem da pena em relação a todos os períodos lançados como interrompidos.

Cumpre destacar que a execução penal pressupõe o cumprimento material da pena, o que, nos regimes em meio aberto ou semiaberto, se concretiza pela efetiva submissão do reeducando às condições fixadas judicialmente, tais como comparecimento periódico em juízo, manutenção de endereço atualizado e exercício de atividade lícita.

O regime aberto caracteriza-se pela autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, conforme dispõe o art. 36 do Código Penal, pressupondo o cumprimento efetivo das condições estabelecidas pelo juízo da execução.

Ao que se verifica dos autos, o agravante deixou de comparecer mensalmente em Juízo nos períodos de junho/2022, julho/2022, janeiro a março/2023, dezembro/2023, março/2024, junho/2024, outubro/2025 e dezembro/2025 — lapsos não alcançados pela prescrição —, descumprindo de forma reiterada e injustificada a obrigação imposta como condição essencial para o cumprimento da pena em regime aberto.

Tal circunstância evidencia a ausência de efetiva submissão às condições do regime, rompendo o vínculo mínimo de fiscalização e controle que legitima o reconhecimento daquele período como cumprimento válido da reprimenda, sendo imperioso dizer que o regime aberto pressupõe o cumprimento efetivo das condições estabelecidas pelo juízo da execução, não se admitindo o cumprimento ficto quando ausente a efetiva submissão às condições do regime.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO - PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE - PRAZO TRIENAL - ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL - RECONHECIMENTO - PERÍODOS PRESCRITOS E NÃO PRESCRITOS - DISTINÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame: Agravo em execução penal interposto pela contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara (MT) que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição de faltas graves e considerou diversos períodos como interrupção do cumprimento da pena. O agravante cumpre pena unificada de 22 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, além de 99 dias-multa, decorrente de condenações por crimes de roubo qualificado e ameaça. Após progressão ao regime aberto em maio de 2017, o reeducando deixou de comparecer mensalmente em juízo para informar suas atividades em diversos períodos entre julho de 2017 e janeiro de 2025. A audiência de justificação somente foi realizada em maio de 2025, quando o Juízo reconheceu faltas graves e determinou a interrupção do cumprimento de pena em todos os períodos de não comparecimento, fundamentando que a desconsideração do período possui natureza declaratória e seria imprescritível .

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das faltas graves praticadas pelo reeducando nos períodos compreendidos entre julho de 2017 e julho de 2022, considerando o prazo trienal previsto no art. 109, VI, do Código Penal e a ausência de instauração tempestiva de procedimento administrativo disciplinar ou audiência de justificação; (ii) estabelecer se os períodos de não comparecimento em juízo, quando não prescritos, devem ser computados como pena efetivamente cumprida ou desconsiderados para fins de cumprimento da reprimenda no regime aberto.

III . Razões de decidir:

A falta grave prevista no art. 50, V, da Lei de Execução Penal, consistente no descumprimento das condições do regime aberto, possui natureza sancionatória e está sujeita a prazo prescricional.

A Lei de Execução Penal não estabelece prazo específico para a prescrição da falta grave, aplicando-se subsidiariamente o art. 109, VI, do Código Penal, que fixa o prazo de três anos .

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, IV, do Código Penal, e sua aplicação à execução penal decorre da própria natureza sancionatória da falta grave.

A audiência de justificação somente foi realizada em 27 de maio de 2025, quando já havia transcorrido prazo superior a três anos em relação às faltas praticadas entre julho de 2017 e julho de 2022.

Não houve instauração de procedimento administrativo disciplinar nem qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a realização da audiência de justificação .

Impõe-se o reconhecimento da prescrição das faltas graves praticadas nos períodos compreendidos entre julho de 2017 e julho de 2022.

O reconhecimento da prescrição afasta todas as consequências sancionatórias previstas na Lei de Execução Penal, quais sejam: regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base para progressão de regime.

O regime aberto caracteriza-se pela autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, conforme dispõe o art. 36 do Código Penal .

O regime aberto pressupõe o cumprimento efetivo das condições estabelecidas pelo juízo da execução, não se admitindo o cumprimento ficto quando ausente a efetiva submissão às condições do regime.

O art. 115 da Lei de Execução Penal estabelece que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das condições gerais previstas no art. 114 da mesma lei .

O descumprimento das condições do regime aberto caracteriza ausência de submissão ao regime estabelecido, não havendo como considerar que a pena foi efetivamente cumprida durante o período de não comparecimento.

Os períodos de não comparecimento posteriores a outubro de 2022 não estão alcançados pela prescrição, devendo ser desconsiderados para fins de cumprimento da pena.

Tese de julgamento:

A falta grave prevista no art. 50, V, da Lei de Execução Penal está sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art . 109, VI, do Código Penal, aplicado subsidiariamente.

Os períodos de não comparecimento em juízo no regime aberto, quando não alcançados pela prescrição da falta grave, devem ser desconsiderados para fins de cumprimento de pena, por ausência de efetiva submissão às condições do regime.

Dispositivos relevantes citados: Art. 36 do Código Penal; art . 50, V, da Lei n. 7.210/1984 ( Lei de Execução Penal); art. 59 da Lei de Execução Penal; art . 107, IV, do Código Penal; art. 109, VI, do Código Penal; art. 114 da Lei de Execução Penal; art. 115 da Lei de Execução Penal; art . 118 da Lei de Execução Penal; art. 127 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ - RHC n. 58726/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021; STF - Recurso Extraordinário n . 972.598/RS (Tema n. 941); STJ - AgRg no HC n. 674 .621/DF, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/02/2022; STJ - AgRg no HC n. 828.478/PE, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ - AgRg no HC n. 606 .027/SP, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Sexta Turma, DJe 10/02/2021; STJ - HC n. 445.879/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/02/2019." (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10461948720258110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2026)

O descumprimento das condições do regime aberto caracteriza ausência de submissão ao regime estabelecido, não havendo como considerar que a pena foi efetivamente cumprida durante o período de não comparecimento.

Os períodos de não comparecimento posteriores aos eventos excepcionais e não alcançados pela prescrição devem ser desconsiderados para fins de cumprimento da pena, por ausência de efetiva submissão às condições do regime.

Assim, o descumprimento reiterado da obrigação de comparecimento mensal — em pelo menos dez períodos distintos ao longo de mais de três anos — demonstra inequivocamente a ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade exigidos para o cumprimento da pena em regime aberto.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer justificativa plausível ou circunstância excepcional que pudesse afastar a responsabilidade do reeducando pelo descumprimento das condições impostas, circunstância que reforça a conclusão de que não houve efetivo cumprimento da pena durante os períodos de não comparecimento.

Não se trata de situação em que o reeducando foi impedido de comparecer em razão de força maior, caso fortuito ou ato do próprio Poder Judiciário — como ocorreu em precedentes que reconheceram o cômputo ficto da pena durante a pandemia de COVID-19 ou interdição do fórum —, mas de hipótese em que o agravante, de forma voluntária e injustificada, deixou de cumprir obrigação essencial do regime aberto, evidenciando ausência de comprometimento com a execução penal.

Soma-se a isso o fato de que admitir o cômputo como pena cumprida dos períodos em que o apenado permaneceu em descumprimento das obrigações impostas equivaleria a esvaziar o conteúdo normativo do regime imposto, transformando-o em mera formalidade desprovida de efetividade, circunstância que violaria os princípios da legalidade, da individualização da pena e da seriedade do sistema penal.

Dessa forma, a desconsideração do tempo em que não houve efetiva submissão ao regime não se confunde com sanção disciplinar autônoma, mas constitui consequência lógica da ausência de execução material da pena, voltada à preservação da seriedade e da credibilidade do sistema penal.

Nos lapsos não atingidos pela prescrição, deve ser mantida a decisão do Juízo da Execução que determinou a interrupção do cumprimento da pena, com a exclusão desses períodos da contagem executória, preservando-se o equilíbrio entre os direitos do condenado e o dever estatal de fiscalização do cumprimento da sanção penal imposta.

Pelo exposto e em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO PARCIAL para:

a) RECONHECER a prescrição das faltas graves referentes aos meses de setembro e dezembro de 2022, afastando-se os efeitos executórios delas decorrentes, com o RESTABELECIMENTO da contagem regular da pena exclusivamente em relação a tais períodos;

b) MANTER, no mais, a decisão agravada, subsistindo a interrupção do cumprimento da pena e o lançamento como pena não cumprida dos períodos de junho/2022, julho/2022, janeiro a março/2023, dezembro/2023, março/2024, junho/2024, outubro/2025 e dezembro/2025, por ausência de efetiva submissão às condições do regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026